Tribunal: TJSP
Processo: 2164564-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de exclusão de sócio – Pedido de desistência do feito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC – Decisão que condicionou a apreciação da desistência ao recolhimento pela autora da taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa – Inconformismo – Acolhimento – Incidência da regra do art. 290, do CPC, segundo o qual o não recolhimento das taxa judiciária inicial

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de exclusão de sócio – Pedido de desistência do feito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC – Decisão que condicionou a apreciação da desistência ao recolhimento pela autora da taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa – Inconformismo – Acolhimento – Incidência da regra do art. 290, do CPC, segundo o qual o não recolhimento das taxa judiciária inicial enseja o cancelamento da distribuição – O art. 486, § 2o, do CPC, condiciona a propositura de nova ação à comprovação do recolhimento das custas daquela que foi extinta sem julgamento do mérito – Decisão afastada – Recurso provido.